Tribunal: TJDFT
Processo: 0722974-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTA EM REDE SOCIAL. APROPRIAÇÃO POR TERCEIROS. REATIVAÇÃO DA CONTA. SUPOSTA IMPOSSIBILIDADE A SER APRECIADA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais face a perda do acesso do autor à sua conta na rede social “Instagram”. Em seu recurso questiona a sentença que revogou a tutela de urgência quanto à reativação da sua conta pela alegada impossibilidade de reativação da conta por ter sido deletada, bem como deixou de condenar a parte ré a eventuais perdas e danos sob o fundamento de ausência de comprovação do prejuízo. Para tanto, destaca que a parte ré não trouxe aos autos provas suficientes para sustentar a impossibilidade de restabelecimento da conta. Desse modo, requer a reforma da sentença para obrigar a parte ré a restabelecer a conta elencada, sob pena de multa diária até o seu cumprimento ou até que comprove a suposta impossibilidade de atender a obrigação. Ademais, sustenta que o valor da condenação é ínfimo, visto que a perda do acesso para terceiros decorreu de falha na prestação do serviço de parte ré, sendo que a conta possuía 210 mil seguidores e era utilizada para divulgar a venda de produtos. Assim, pugna pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais.
2. A parte autora relatou na sua inicial que possuía uma conta na rede social “Instagram” utilizada para atividades comerciais e que foi invadida por terceiros, mas que não conseguiu recuperá-la junto à parte ré, não obstante as diversas tentativas e a juntada de elementos para comprovar que era o responsável por aquela conta.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de determinar a reativação da conta do usuário na rede social, bem como o valor razoável a título de danos morais pela perda do acesso àquela conta.
III. Razões de decidir
5. A controvérsia deve ser dirimida sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
6. A sentença concluiu pela falha na prestação do serviço, uma vez que a invasão de terceiros foi possível “porque a segurança do sistema eletrônico da ré foi frágil e não detectou ou impediu a ação de terceiros fraudadores que usurparam a referida conta e causaram prejuízos”. No caso, a parte autora comprovou que era responsável pela conta, enquanto que a parte ré apenas afirmou que não seria possível a sua reativação, eis que permanentemente deletada. Contudo, ainda que ao clicar na URL da página conste a informação de que “pode ter sido removida”, os elementos são insuficientes para afirmar eventual impossibilidade de reativação mediante recuperação da página nos conteúdos armazenados pela empresa ré. Desse modo, salutar a reforma da sentença para determinar que a parte ré reative a conta indicada nos autos, com a ressalva de que eventual impossibilidade deverá ser apreciada em sede de cumprimento de sentença, com a consequente possibilidade de conversão em perdas e danos.
7. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Na hipótese dos autos, a parte autora demonstrou na sua inicial que utilizava aquela página para divulgar a venda de óculos, com mais de 200 mil seguidores. Desse modo, é possível apurar que a perda do acesso também acarretou danos aos direitos de personalidade, com significativa aflição face a impossibilidade de acesso à página utilizada para divulgar a sua atividade comercial, de modo que a condenação deve ser majorada para R$ 3.000,00 (três mil reais).
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para majorar o valor da condenação por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como para determinar que a parte ré restitua o acesso do autor ao perfil na rede social Instagram indicado nos autos, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 15.000,00, sem prejuízo de eventual conversão em perdas e danos em caso de impossibilidade de cumprimento da obrigação. Sem custas e honorários advocatícios face a ausência de recorrente vencido.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.

_____
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.